Tribunal: TJPA
Processo: 0004028-25.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004028-25.2017.8.14.0042

APELANTE: MATATIAS MARTINS DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004028-25.2017.8.14.0042

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTE: MATATIAS MARTINS DE ANDRADE

REPRESENTANTE: DR. ALEX LOBO CARDOSO - OAB PA24993

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
FRAGILIDADE DO CONJUTO PROBANTE
. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO INICIAL.
POSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004028-25.2017.8.14.0042

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTE: MATATIAS MARTINS DE ANDRADE

REPRESENTANTE: DR. ALEX LOBO CARDOSO - OAB PA24993

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MATATIAS MARTINS DE ANDRADE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
do Código Penal.

Consta nos autos que, no dia 10/07/2017, por volta de 22:00 horas, a vítima Francisco Barros foi atropelada por uma motocicleta não identificada, conduzida pelo apelante, o que causou sua morte.

A testemunha Cleidiane Farias, presenciou o atropelamento, observando quando o ofensor fugiu sem prestar o devido socorro. Relatou ainda que o acusado apresentava sinais de embriaguez.

Por sua vez, Luiz Carlos de Jesus Morais, narrou que passava de motocicleta no local, ocasião em que avistou a vítima andando, oportunidade em que encostou e ofereceu-lhe carona. Eis que no momento em que esta ia subir na motocicleta, foi atropelada por uma outra, conduzida pelo recorrente, que estava sob efeito de álcool, afirmando que este ainda tentou fazer confusão com populares, tendo fugido, sem prestar auxílio ao ofendido.

O feito tramitou regularmente
[1]
e, tendo o recorrente sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 11187549).

Irresignado, o apelante requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestadamente contrária às provas dos autos por não haver prova robusta que a alicerce. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da sanção, para que a pena base seja fixada no mínimo legal (Id. 11426544).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 14454210).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 14640190).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls. 05/07, em 11/08/2017. DENÚNCIA. P.J Ponta de Pedras/Pa. Contra MATATIAS MARTINS DE ANDRADE, no art. 121, c/c art. 18, I, do Código Penal e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Arroladas 04 (quatro) testemunhas.

Fls. 08/33, em 17/07/2017. INQUÉRITO POLICIAL Nº 133/2017.000109-0. Ponta de Pedras - Unidade Policial 133. Contra MATATIAS MARTINS DE ANDRADE.

Fls. 35, em 11/08/2017. MANIFESTAÇÃO MPE/1º GRAU. Favorável ao pedido de prisão preventiva, em desfavor do Acusado.

Fls. 36/38, em 11/08/2017. DECISÃO. Decretada prisão preventiva, do Acusado e recebimento da denúncia.

Fls. 40/41, em 16/08/2017. JUNTADA PROCURAÇÃO. Adv. Particular, pelo Acusado.

Fls. 45/50, em 18/08/2017. HABEAS CORPUS. Adv. Particular, pelo Acusado.

Fls. 51/56, em 30/08/2017. PEDIDO REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. Adv. Particular, pelo Acusado MATATIAS MARTINS DE ANDRADE.

Fls. 67, em 04/09/2017. MANIFESTAÇÃO MPE/1º GRAU. Favorável ao pedido de revogação da prisão preventiva do Acusado.

Fls. 72/75, em 20/09/2017. DECISÃO. Indeferida revogação prisão preventiva, do Acusado.

Fls. 80/88, em 27/09/2017. RESPOSTA ACUSAÇÃO. Adv. Particular, pelo Acusado.

Fls. 95/96, em 12/07/2017. LAUDO Nº 2017.01.000863-TAN. Perícia de Necropsia

Médico-Legal. Vítima: Francisco Barros. Quesitos e respostas: Qual a causa da morte do examinado? Resposta: Hemorragia intracraniana, devido traumatismo crânio-encefálico, devido

acidente de trânsito – atropelamento.

Fls. 107/113, em 13/03/2018. AUDIÊNCIA. Oitiva testemunhas do MPE. Interrogatório. Defesa requereu juntada do registro de ocorrência e revogação da prisão preventiva. MPE, se manifestou pelo indeferimento do pedido. Juízo indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Fls. 114, em 30/08/2017. REGISTRO DE OCORRÊNCIA. Secretaria Municipal de Saúde Unidade Mista de Ponta de Pedras/Pa. Atendimento da vítima, na referida unidade de saúde.

Fls. 116/157, em 03/09/2021. MÍDIAS.

Fls. 163/170, em 14/03/2018. HABEAS CORPUS. Adv. Particular, pelo Acusado.

Fls. 185/191, em 20/04/2018. MEMORIAIS do MPE/1º Grau. Requereu a pronúncia do Acusado, nas sanções do art. 121, c/c art. 18, I, do Código Penal e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de ser levado à julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Fls. 194/198, 02/05/2018. MEMORIAIS. Adv. Particular, pelo Acusado. Requereu absolvição.

Fls. 201/206, em 21/05/2018. DECISÃO. PRONUNCIADO acusado MATATIAS MARTINS

DE ANDRADE, no art. 121, caput, c/c art. 18, I, do Código Penal, para ser submetido a julgamento

pelo Egrégio Tribunal do Júri, de Ponta de Pedras/Pa.

Fls. 217, em 23/10/2020. MPE arrolou 04 (quatro) testemunhas para depor no plenário.

Fls. 222, em 13/11/2020. Defesa arrolou 02 (duas) testemunhas para depor no plenário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que insuficientes as provas para alicerçar o provimento condenatório.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão que se coaduna com os fatos tal qual narrados na exordial acusatória.

A testemunha Cleidiane dos Santos Oliveira, relatou em Juízo que:

No dia do fato, avistou a vítima caminhando em direção à sua casa e nesse momento, uma pessoa lhe ofereceu carona e parou a moto no acostamento. Quando a vítima passou a perna para subir no veículo, o Apelante que, estava dirigindo outra moto em alta velocidade, atropelou a vítima que, caiu uns cinco metros de distância. Relatou que, o choque foi grande que, apelante invadiu o terreno da referida testemunha.

Também referiu que:

O Apelante e seu carona estavam bebidos, embriagados e que, o Apelante era acostumado a dirigir bêbado, sempre estava na praia bebendo e dirigindo moto. Disse ainda que, o Apelante quis brigar com o seu marido, pois reclamou por ele ter quebrado cerca da casa, causando prejuízo e quase entrando dentro da residência. Que, após a colisão, o Apelante começou a gritar e arranjar confusão com as pessoas que estavam no local. Esclareceu que, o local era claro, possuía iluminação pública e não havia nenhum obstáculo que, pudesse ter ajudado a provocar o acidente, como cachorro, lombada.

A testemunha Luis Carlos de Jesus Morais declarou em juízo que no dia dos fatos estava indo para casa de moto quando reconheceu a vítima andando no acostamento da estrada, momento em que parou do lado da mesma e ofereceu carona. O ofendido aceitou e quando estava tentando subir na moto da testemunha o recorrente passou em alta velocidade e atropelou a vítima que foi arremessada por cima da moto da testemunha por uma distância de 5 metros.

Afirmou ainda que ao parar para oferecer carona estava com o farol e pisca alerta ligados. Relatou que não parou sua moto no meio da pista e que a rodovia estava iluminada.

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DA DOSAGEM PENALÓGICA.

Neste ponto, assiste razão à defesa ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira fase da individualização da sanção, conforme se verifica do trecho a seguir:

“A - Da pena base artiqo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida e como sendo em levado grau de reprovabilidade média, eis que agiu com dolo eventual, assumindo sem sombra de dúvidas a possibilidade de causar a morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistemas judicias o acusado
possui bons antecedentes
, eis que não responde a outros processos criminais; A sua
personalidade
deve ser considerada
favorável
diante de tudo o que foi levantado nos autos; A sua
conduta social
também deve ser considerada
favorável
:
Motivos não esclarecidos
; As
circunstâncias do crime
diante da conduta adotada pelo acusado que assumiu deliberadamente a possibilidade de causar acidentes e até mesmo mortes, como, ocorreu ao conduzir seu veículo como o fez no dia dos fatos também entendo que devem ser considerados
desfavoráveis
; As
consequências
extrapenais foram extremamente
graves
, pois, a vítima veio a falecer; por fim, entendo que o
comportamento da vítima
naquele momento
não contribuiu
a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, e, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a
pena base
em grau médio, ou seja. em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
[
negritei
]

As moduladoras culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime devem ser excluídas com fundamento na Súmula 17
[2]
desta Corte.

Assim, em linha com a orientação da Terceira Seção do STJ
[3]
, redimensiono a
reprimenda inicial
para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.

Nas fases seguintes da dosagem, mantidas as considerações feitas na sentença recorrida, atenuo a reprimenda em 6 (seis) meses em razão da confissão espontânea, para depois torná-la definitiva, chegando a
pena
de
6 (seis) anos de reclusão
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as sanções do Apelante para
6 (seis) anos de reclusão
a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto
nos termos do art. 33, §2º do CP,
mantidos os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[3]
A Terceira Seção desta Corte fixou a orientação de que "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Belém, 19/03/2024